Tribunal: TJBA
Processo: 8104476-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104476-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: KARINA LOPES DE FREITAS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR AFERIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO TÉCNICO. PROVA INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral proposta por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, com o objetivo de afastar cobrança no valor de R$ 11.779,38 e obter reparação moral.

Sentença da 20ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Apelação interposta pela concessionária visando à reforma da sentença, ao argumento de que a cobrança seria legítima, com base em inspeção técnica realizada e nos termos da Resolução ANEEL n.º 1000/2021.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, com pedido de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores baseada em irregularidade constatada exclusivamente por prepostos da concessionária, sem contraditório técnico; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a licitude da cobrança e o ônus da prova de eventuais fraudes.

A cobrança questionada teve origem em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral, sem prévia notificação da consumidora, sem sua efetiva participação no procedimento administrativo e sem produção de prova técnica isenta, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o TOI não é prova suficiente para embasar cobrança retroativa ou suspensão de fornecimento, exigindo-se a observância de requisitos materiais e procedimentais, inclusive perícia técnica ou laudo independente.

Não houve prova de que a parte apelada tenha realizado fraude ou contribuído para a irregularidade apontada no medidor, sendo ilegítima a cobrança realizada.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil.

Pedido de ressarcimento formulado pela apelada em contrarrazões não conhecido, por se tratar de pretensão recursal não veiculada em recurso próprio.

Deixou-se de majorar os honorários sucumbenciais por já estarem fixados no percentual máximo.

Jurisprudência relevante foi colacionada no voto, reforçando a inexigibilidade de débito calcado em procedimento unilateral sem contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “É inexigível o débito decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica quando constatada exclusivamente por prepostos da concessionária, sem contraditório técnico, perícia isenta ou participação efetiva do consumidor, sendo cabível a indenização por dano moral diante da cobrança indevida e violação dos direitos do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14

Código de Processo Civil, art. 1.022

Resolução ANEEL nº 414/2010

Resolução ANEEL nº 1000/2021

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/09/2018

TJBA, Apelação 8000045-34.2019.8.05.0082, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 05/11/2024

TJBA, Apelação 8000683-24.2020.8.05.0182, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 06/02/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8104476-03.2021.8.05.0001
, originária da
2
0
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
S
alvador
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a

KARINA LOPES DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII